Tribunal: STF
Processo: ADI 7232
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMENTA: TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. APROVAÇÃO, PELO CONGRESSO NACIONAL, DO PROJETO DE LEI N. 21, PELO CONGRESSO NACIONAL, APÓS DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL E TEMPESTIVO DA DECISÃO PROFERIDA. ESVAZIAMENTO DA MEDIDA DEFERIDA PELO DECURSO DO TEMPO. NECESSIDADE COMPROVADA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA GARANTIA DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DEFERIDA SUBMETIDA AO REFERENDO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.